Tribunal: TJPA
Processo: 0808490-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808490-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEMERSON DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0808490-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BREVES/PA

PACIENTE: DIEMERSON DA SILVA SOUZA

IMPETRANTE: GRAZIELA PARO CAPONI (DEFENSORA PÚBLICA)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA NO JUÍZO DEPRECADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRESENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

É c
ediço que
o direito de presença do acusado é um desdobramento do princípio da ampla defesa, franqueando-se ao paciente a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual. Contudo, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do coacto na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não restou demonstrado no caso,
sobretudo considerando que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para oitiva da testemunha
, realizada através de carta precatória e, fez-se presente, participando do ato, salvaguardando, como consequência, a ampla defesa ao paciente.

2
. Ordem conhecida, todavia denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Graziela Paro Caponi, em favor de
Diemerson da Silva Souza,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

De acordo com a impetração, o paciente encontra-se custodiado desde o dia 10/05/2018 no Centro de Recuperação Regional de Breves, em virtude de responder a processo na Comarca de Anajás/PA (feito nº 0004243-56.2018.8.14.0077), pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tendo sido distribuída Carta Precatória ao Juízo tido coator,

autuada sob o nº 0013362-14.2019.8.14.0010, visando a realização de audiência para oitiva de testemunha, ocasião em que na véspera houve a intimação da Defensoria Pública para o ato que se realizaria no dia seguinte, isto é, em 19/08/2020.

Em complemento, aduz que, instaurado o ato constatou-se a ausência do réu, que sequer foi intimado, momento em que sua defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade absoluta, até que fosse sanado a requisição do custodiado para a sessão, o que foi indeferido, genericamente, pela autoridade inquinada coatora.

Assim, sustenta a impetrante, em síntese, que, o paciente sofre constrangimento ilegal, em face da violação ao seu direito de comparecer,

de assistir e de presenciar os atos processuais, principalmente aqueles na fase de instrução, defendendo existir a nulidade absoluta do ato, sobretudo porque o
bstada a entrevista prévia e reservada com seu defensor natural.

Por essas razões, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para
“determinar a anulação do ato, cassando-se a audiência realizada sem a observância do direito de presença do acusado, de modo a designar-se nova data para reinquirição, sendo o preso devidamente requisitado e conduzido para o ato, como lhe garante o arcabouço normativo e jurisprudencial citado”
.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.544.785), o

Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados na impetração tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, conforme passo a demonstrar.

Como consignado no relatório, pretende a nobre defensora, em síntese, a declaração de nulidade em face da ausência de intimação do coacto para participar de audiência de oitiva de testemunha realizada por meio do cumprimento de carta precatória.

Assento, de pronto, como é de conhecimento geral, que vige no sistema processual penal o princípio
pas de nulité sans grief
. Em outras palavras, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
“o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama efetiva demonstração de prejuízo à parte
” (v.g. STJ, HC 517.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Dispõem as Súmulas nº 273 do Superior Tribunal de Justiça e nº 155 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

"Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a defesa técnica do coacto, representada pela Defensoria Pública, foi devidamente intimada acerca da data da realização do ato (oitiva de testemunha), consoante se observa pelo teor da certidão anexa (PJe ID nº 3.517.718).

Assim, na data designada, a defensora pública
se fez presente, tendo sido realizada a audiência
por meio de videoconferência, resguardando, dessa forma a ampla defesa ao paciente, o que, por si só, já seria suficiente para justificar a ausência do constrangimento alegado.

Outrossim, destaco que a defesa técnica sequer indicou eventuais questões ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos caso o paciente estivesse presente na audiência, tampouco demonstrou de que forma a renovação do ato poderia beneficiá-lo, evidenciando que as alegações constantes na impetração não passam de mera retórica.

Em complemento, ressalto que o Juízo tido coator, em sede de informações, esclareceu:

“Não consta nos documentos enviados pelo juízo deprecante que os acusados estavam presos de forma provisória, sendo esta informação somente conhecida quando da abertura da audiência. (...) Contudo, este Juízo
indeferiu o pedido da defesa por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa dos acusados, o que de fato se concretizou, uma vez que a testemunha
não forneceu qualquer informação relevante para a apuração criminal.

Em suma, a testemunha disse que não sabe o que aconteceu exatamente no dia dos fatos, sabendo dizer que lhe tinha sido imputada a prática do crime, vindo depois a ouvir que o homicídio teria sido cometido pelos acusados”.

Com efeito, por oportuno, rememoro voto prolatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
[1]
, em que destacou: “
o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante,
não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato
, e,
consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos
”
.(grifei)

Nessa mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA NO JUÍZO DEPRECADO. NULIDADE AFASTADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SÚMULA N. 273 DESTE TRIBUNAL. OUTRA NULIDADE E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça afastou a nulidade aduzindo que o depoimento da testemunha teria sido acompanhado de defensor nomeado e que não foi demonstrado o prejuízo alegado pela defesa. Fica inviabilizado, portanto, o seu reconhecimento, pois além de não impugnado este fundamento (Súmula n. 283/STF), não ficou provado em que medida a atuação do defensor ad hoc o teria prejudicado.
2. Nos termos da Súmula n. 273 "Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado", de modo que fica a cargo da parte diligências a respeito da sua ocorrência.
3. Quanto à omissão por parte da Corte originária, não ficou demonstrado em que ponto o Tribunal deixou de se manifestar, o que configura deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF). 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg no REsp 1779807/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADES. INTIMAÇÃO.
EXPEDIÇÃO PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DIREITO DE PRESENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II -
Quanto à nulidade referente à ausência do agravante na audiência de oitiva da testemunha, o eg. Tribunal a quo esclareceu que a mesma foi ouvida mediante expedição de carta precatória, da qual a Defesa fora devidamente intimada. Se a intimação foi realizada, é desnecessária nova intimação acerca da data da audiência a ser realizada. Precedentes. III - Não obstante seja direito do acusado em processo penal a presença nos atos processuais, não se trata de direito indisponível e irrenunciável. In casu, não foi comprovado prejuízo em razão da ausência do paciente na audiência em que foi ouvida a testemunha, uma vez que houve nomeação de defensor dativo para atuar no feito. A Defesa sequer indicou eventuais questões ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos caso o paciente estivesse presente na audiência, tampouco demonstrou de que forma a renovação do ato poderia beneficiá-lo.
IV - No que concerne ao indeferimento de juntada do depoimento da vítima, prestada nos autos desmembrados, nos termos do disposto no art. 231 do CPP, é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual. Entretanto, essa regra não é absoluta, admitindo-se o indeferimento pelo órgão julgador, quando considerá-los irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, como ocorreu no caso, uma vez que é ele o destinatário da prova. V - Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas por meio das interceptações telefônicas, o que afasta a alegação de nulidade. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)
.
(Grifei).

Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal, sobretudo considerando, repito, que
a defensora pública, responsável pela defesa do coacto, fez-se presente no ato, salvaguardando seus direitos e interesses durante a realização da sessão, não tendo sequer se desincumbido do ônus de comprovar o
prejuízo que alega ter sofrido, o que seria indispensável para invalidar o ato.

Diante do
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

STJ - RHC 39.287/PB, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017.

Belém, 21/09/2020